Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-50.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c indenizatória – Contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com margem consignável – Sentença acolhimento parcial dos pedidos – Recurso do réu não conhecido e irresignação da autora parcialmente procedente – Sentença reformada, para também acolher o pedido de inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenar o réu a restituir os valores

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c indenizatória – Contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com margem consignável – Sentença acolhimento parcial dos pedidos – Recurso do réu não conhecido e irresignação da autora parcialmente procedente – Sentença reformada, para também acolher o pedido de inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenar o réu a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais. Responsabilidade pelas verbas da sucumbência atribuída, com exclusividade, ao réu.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal do réu inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.
2. Fraude na contratação do contrato de cartão de crédito consignado – Celebração do contrato por meio de assinatura digital biométrica, com geolocalização compatível com o endereço residencial da autora e sequência de "logs" aparentemente regular não obstando a declaração de inexistência do negócio jurídico. Conjunto de provas, no entanto, atribuindo foros plenos de credibilidade à versão da autora, no sentido de que não firmou ela os contratos de mútuo e de que, na realidade, foi ela induzida por funcionário do réu a fornecer a "selfie" e demais elementos utilizados para a contrafação dos contratos. Consideração, ainda a respeito, de que a autora noticiou, ao início do processo, o recebimento do produto dos supostos mútuos. Cenário impondo que se considere também inexistente o contrato de cartão de crédito consignado e se responsabilize o réu pelos danos disso oriundos.
3. Dobra – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC cabível na situação dos autos. Induzimento do consumidor em erro para contratação de cartão de crédito com margem consignável caracterizando clara infração ao princípio da boa-fé objetiva. Hipótese em que tem incidência o critério a que alude a tese fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto a contratação foi efetuada depois de já transcorrido o prazo de modulação estabelecido naquele julgado.
4. Compensação – Consequente necessidade de reposição das partes ao estado anterior ao da contratação (art. 182), com a restituição, pelo réu, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, e, por esta última, da importância que efetivamente reverteu em seu proveito (art. 181).
5. Dano moral – Reconhecimento, diante das angústias e aflições certamente experimentadas pela autora, ultrapassando o sofrimento pelos aborrecimentos do dia a dia. Consideração, em contrapartida, de que, aparentemente, houve apenas dois descontos das prestações dos mútuos. Indenização que se majora para R$ 4.000,00.

Não conheceram da apelação do réu e deram parcial provimento à da autora.